Tribunal: STF
Processo: Rcl 44456
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADPF 347/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DIREITO SUBJETIVO DO RECLAMANTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, ajuizada por Marcelo Stoco contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Francisco do Sul/SC, que teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da ADPF 347/DF.
    Narra a inicial que o reclamante foi preso em flagrante, em 22.7.2020, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e falsidade ideológica (art. 2º da Lei 12.850/2013, arts. 12 e 16 da Lei 10.826/2003, art. 33 da Lei de Drogas, art. 299 do Código Penal).
     Sustenta que o Ministério Publico do Estado de Santa Catarina requereu a conversão da prisão em flagrante do reclamante em prisão preventiva. Por outro lado, o Juízo reclamado, ao apreciar o auto de flagrante, converteu em prisão preventiva, sem, no entanto, realizar a audiência de custódia. 
    Requer, em medida liminar, seja suspensa a prisão preventiva do reclamante, com o imediato relaxamento da prisão do Reclamante. Pugna, no mérito, pela procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão proferida sem a realização da audiência de custódia.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    No caso, extraio dos autos que o Reclamante foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva, sem que fosse previamente ouvido em audiência de custódia. Colho excertos da respectiva decisão:
    “(…)
    V.5 - Dispensada a realização da audiência de custódia, conforme artigo 8º da Recomendação n. 62 de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
    (…)”
    A hipótese atrai a incidência do precedente firmado por ocasião do deferimento da Medida Cautelar na ADPF 347/DF, que reconheceu o direito subjetivo do preso em flagrante de ser conduzido até a autoridade judicial para ser ouvido em audiência de custódia. 
    E a circunstância de a prisão em flagrante haver sido convertida em preventiva não subtrai do preso o direito subjetivo de participar de ato processual direcionado a controlar a legalidade da medida constritiva da liberdade. 
    Endossar a supressão da audiência de custódia, na hipótese, esvaziaria o pronunciamento desta Suprema Corte e inviabilizaria o acionamento do mecanismo de controle de legalidade da prisão decorrente de situação flagrancial. Confira-se:
    “(…)
    2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória.
    3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado. 
    4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo.
    (…)” 
    (HC 133.992/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 02.12.2016 – destaquei)
    A concretizar o conteúdo decisório da Medida Cautelar na ADPF 347/DF, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 213/2015, que estatui: 
    “Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24h da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão.”
    Nessa medida, todo preso em flagrante deverá ser apresentado à autoridade judicial competente, no prazo de até vinte e quatro horas da comunicação da prisão, a fim de que seja ouvido e deliberado sobre sua prisão.
    Na espécie, emerge dos autos que ao Reclamante, preso em flagrante pela suspeita da prática dos crimes de organização criminosa, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e falsidade ideológica (art. 2º da Lei 12.850/2013, arts. 12 e 16 da Lei 10.826/2003, art. 33 da Lei de Drogas, art. 299 do Código Penal), não foi garantido o direito de audiência ao tempo e modo determinados pela Suprema Corte no precedente indicado.
    Ressalto, por relevante, que esta Suprema Corte tem assentado a necessidade de realização da audiência de custódia, ainda que realizada por videoconferência em decorrência da pandemia de Covid-19:
    “(…) 
    3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.
    (…)”
    (HC 186.421/SC, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2020 – destaquei) 
    De outro lado, inacolhível o pleito de revogação da prisão cautelar, pois, nos termos da jurisprudência prevalecente nesta Suprema Corte, A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta (HC 160.865/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02.5.2019).
    Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para:
    (i) determinar a realização, presencial ou por videoconferência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação desta decisão, da audiência de custódia do Reclamante, acaso ainda preso, devendo na oportunidade o magistrado reapreciar a necessidade, ou não, de manutenção da prisão preventiva imposta ou de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; 
    (ii) caso esteja respondendo solto ao processo, a presente ordem valerá como determinação para que seja intimado o Reclamante a fim de oportunizar-lhe, em tendo interesse, sua oitiva perante a autoridade judiciária a respeito das circunstâncias de sua prisão em flagrante.
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Cumpra-se, com urgência.
    Brasília, 08 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora